Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718613-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: T. D. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: EZINASEA BEZERRA DE ANDRADE DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157372414, autos originários) proferida na ação cominatória movida por T. D. A. V., representado por sua genitora, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, in verbis: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por T.D.A.V., representado por sua genitora, E.B.D.A., contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende matrícula em classe especial em escola próxima à sua residência e disponibilização de monitor exclusivo. A parte afirma diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessitando de assistência de acompanhamento em sala de aula para que possa desenvolver de forma adequada e produtiva suas atividades escolares e cotidianas. Relata que já se encontra matriculado em classe especial na Escola Classe Riacho Fundo, e que seu deslocamento no trajeto da residência para a escola é muito distante e que não é possível realizá-lo em tempo hábil para que compareça aos tratamentos médicos no contraturno. Relata que tentou buscar o remanejamento de escola pela via administrativa, sem sucesso. Recebidos os autos, a Decisão de ID 145599518, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do DF solicitando informações acerca da possibilidade de remanejamento do aluno para escola com classe especial mais próxima de sua residência. Houve resposta através da documentação anexada em ID 146722443 e 152106637, em que consta a informação de ausência de vaga nas classes especiais nas unidades escolares localizadas na Região Administrativa do Riacho Fundo II, não havendo disponibilidade para a efetivação imediata da transferência do estudante. Cópia do Estudo de Caso do autor em id 137209065 elaborado em setembro de 2022. O Ministério Público, em ID 136875313, manifestou-se deferimento parcial da tutela antecipada requerida, para que seja disponibilizado ao autor monitor ou educador social voluntário de forma não exclusiva, não havendo que se falar em probabilidade do direito de transferência da matrícula do estudante para a unidade escolar mais próxima à residência da família, ou que melhor atenda a sua comodidade, uma vez que já está matriculado em unidade de ensino pertencente à CRE da residência da família. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No tocante ao remanejamento de escola, em que pese reconheça que a rotina da criança é cansativa em razão dos deslocamentos que precisa fazer durante a semana, tal circunstância não se configura risco capaz de autorizar a concessão antecipada do pleito, conforme requerido, uma vez que a criança encontra-se devidamente matriculada em classe especial (ID 145036009), conforme indicação de seu estudo de caso, não sendo razoável, neste momento, determinar sua matrícula em outra escola, cuja lotação já está superada, sob pena de malferir o próprio direito à educação de outras crianças e também prejudicar a própria prestação de serviço educacional ao autor. Por outro lado, de fato, assiste à parte requerente o direito de ser assistido por monitor durante seu período de aula na escola em que já se encontra matriculado. Contudo, no caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito na forma como pleiteada. Isto porque, no estudo de caso, ID 137209065, não há indicação de monitor exclusivo tampouco o relatório médico anexado, ID 134888629, faz menção à exclusividade deste atendimento. Assim, pelas razões acima aduzidas e para o caso específico dos autos, tenho por bem, deferir parcialmente a tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao autor monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu estudo de caso, ID 137209065, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o agravante-autor, nascido em 13/11/2015, e conforme relatório médico (id. 134888629) da Neuropediatra da SES/DF, Dra. Ludmila Inácio de Lima Uchôa, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiência intelectual; necessita de escola perto da sua residência, sala reduzida e presença de monitor, além de terapias como fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional. O Distrito Federal alega, em síntese, que a tutela provisória deferida parcialmente pela r. decisão agravada contraria os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da isonomia. No entanto, não há relevância na fundamentação recursal. O art. 208, inc. III, da CF disciplina: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” O art. 232, caput, e § 2o, da LODF também preveem: "Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. [...] § 2o Os serviços educacionais referidos no caput são preferencialmente ministrados na rede regular de ensino, resguardadas as necessidades de acompanhamento e de adaptação e garantidos os materiais e os equipamentos adequados.” Desse modo, constitui dever do Distrito Federal garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades especiais, mediante a disponibilização de monitor em sala de aula. E, em razão de ser dever do Estado o fornecimento de educação especializada às pessoas com deficiência, a decisão judicial que determina observância dessa garantia constitucionalmente prevista não contraria o princípio da separação dos poderes, art. 2o da CF. Violado o direito fundamental do agravado-autor, cabe ao Poder Judiciário intervir para que lhe sejam assegurados os meios necessários à educação especializada, conforme as suas necessidades. Inaplicável ainda o princípio da reserva do possível, pois não configura justificativa para que o Estado não garanta aos cidadãos condições mínimas de sobrevivência, aí se incluindo o acesso à educação especializada às pessoas portadoras de necessidades especiais. Embora não se desconheça as limitações do Estado quanto à manutenção de políticas públicas de ensino objetivando o acesso aos meios apropriados e adequados de educação, o Poder Público não pode se eximir do seu dever legal. Por fim, também não se constata violação ao princípio da isonomia, pois não se trata de disponibilização personalizada de monitores, como alega o agravante-réu, mas de assegurar direito constitucionalmente garantido à criança portadora de necessidade especial. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora